Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-38.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702002-38.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VINICIUS CAVALCANTE STEFANELLO, MONICA THEIS ANDRADE RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que os recorrentes, embora intimados, não comprovaram sua condição de hipossuficiência (ID's 71495987 e 71495988). Portanto, fixo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital